Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703514-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: PAULO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão (ID 52144483) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito combinada com pedido de indenização por danos materiais e danos morais, movida por PAULO DA SILVA NETO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor e que os réus se abstenham de inscrevê-lo nos cadastros de inadimplentes em razão das dívidas objeto da lide, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, o agravante alega que os descontos são realizados no valor mínimo da fatura do cartão desde 2017 e que a demora no questionamento dos descontos por tanto tempo indica que o autor conhecia a causa que legitimava a existência dos descontos. Ressalta que não estão presentes o perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo, tendo em vista que os descontos são realizados há pelo menos três anos e, assim, a urgência estaria descaracterizada. Ao final, pleiteia, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão que deferiu a antecipação de tutela. Preparo nos ID 14265952. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que, de fato, as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado (ID 52134415 dos autos no 0709941-82.2019.8.07.0005), constando em suas cláusulas que os pagamentos poderiam ser realizados em forma consignada pelo valor mínimo da fatura, o que justificaria, a princípio, os descontos realizados na folha de pagamento da agravada. Registre-se que as questões relativas à contratação de empréstimos por meio do cartão de crédito consignado de forma fraudulenta por terceiros serão sanadas após dilação probatória, momento em que se poderá aferir a existência de eventual vício no contrato. Além disso, não se verifica a urgência apta para justificar a suspensão dos descontos consignados, tendo em vista que eles já são realizados desde 2017 (ID 52134347 dos autos no 0709941-82.2019.8.07.0005). Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora